Tribunal: TJSP
Processo: 1128340-48.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Contradição – Inocorrência – Embargante que quer impor suas interpretações ao v. acórdão – Mero inconformismo com o julgado caracterizado – Julgado que se mantém por seus próprios fundamentos – Advertência quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 – Embargos rejeitados.